Tribunal: TJMT
Processo: 1009854-94.2023.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009854-94.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS BARBOSA JOAQUIM - CPF: 016.157.901-95 (RECORRENTE), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009854-94.2023.8.11.0007
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente:
MARCOS BARBOSA JOAQUIM
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

Data do Julgamento Virtual:
19 a 22/08/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
FATURA QUITADA -
CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA
-
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega que verificou no aplicativo da requerida, que a fatura do mês de novembro/2023,
no valor de R$417,22 (quatrocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos)
, com vencimento em 01/11/2023 e aviso de corte para o dia 13/12/2023, sendo quitada em
11/12/2023
, conforme se denota no ID.

224853781.

2.

Ocorre que, em que pese a requerente tenha liquidado com o débito antes do prazo para a suspensão do serviço, teve
em 13/12/2023 o corte do fornecimento dos serviços de energia de sua residência, sendo restabelecido somente no dia seguinte.

3.

Como é sabido, cabia à reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

4.

Acrescento que o serviço público de energia é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

5.

Portanto, considerando que a suspensão do fornecimento de energia no presente caso, se deu indevidamente, é inquestionável o ato ilícito praticado pela concessionária. Assim, mostra-se indevido o corte, dando ensejo ao dano moral arbitrado.

6.

O douto magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a ilegalidade da suspensão do fornecimento e os danos morais decorrentes do fato, fixando a indenização em
R$ 1.000,00
(um mil reais).

7.

A reclamante pretende que seja majorado o valor da indenização.

8.

Pois bem. A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

9.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

10.

Assim, considerando as peculiaridades do presente caso, bem como os precedentes da e. Turma Recursal Única tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser majorado para
R$ 3.000,00
(três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo a repetição da conduta.

11.

Por outro lado, tenho que não assiste razão ao recorrente quanto ao dano material, visto que, embora afirme que realizou pagamento da taxa
para que a energia fosse religada, no montante de R$124,65 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos),
não apresenta qualquer comprovante nos autos.

12.

Como bem se sabe, o dano material não se presume, deve ser comprovado,
de modo que não há como reconhecer o dever de indenizar da requerida se não ficou suficientemente comprovado o efetivo prejuízo material suportado pelo autor.

13.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024